Tribunal: TJPA
Processo: 0061568-53.2015.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0061568-53.2015.8.14.0025

APELANTE: GIRESSE BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 171,

CAPUT
, c/c ART. 71,

AMBOS DO CP
– ESTELIONATO PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA
–

01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta,

pois o exame aprofundado dos autos demonstra a materialidade e a autoria do crime de estelionato praticado em continuidade delitiva por parte do apelante, que,
in casu
, confessou a prática do ilícito penal, verificando-se, neste caso, que estão presentes as elementares do delito disposto no art. 171,
caput
, do CP, devidamente demonstradas por meio do conjunto probatório acostado aos autos, constando-se que recorrente mediante ardil, embuste e fraude, por um longo período e com dolo pré ordenado, obteve vantagem indevida, mantendo em erro a empresa do qual era funcionário, auferindo expressiva quantia financeira. Precedentes colacionados;
02)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

GIRESSE BARBOSA DA SILVA
,

por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta na denúncia que no período compreendido entre os dias 08/01/2015 e 25/03/2015, obteve para si, mediante artificio, consistente na falsificação de recibos, vantagem sabidamente indevida em prejuízo à pessoa jurídica Locadora Tacolar Ltda, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos) reais, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

Infere-se da inicial acusatória, que o denunciado exerceu a função de cobrador na empresa Locadora Tacolar, no período compreendido entre 01/09/2014 a 16/04/2015. Suas atribuições consistiam em realizar cobrança
in loco
nos estabelecimentos dos clientes da qual deveria ser prestada ao setor financeiro da empresa.

Contudo, a partir de 08/01/2015, ao menos o que se tem notícia nos autos, o acusado passou a adulterar a via do recibo apresentada à empresa, anotando valores inferiores em relação aos efetivamente pagos.

A título ilustrativo, o documento n.° 0639428-B, apresenta, na via entregue ao cliente o valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais; na via entregue a empresa, em contrapartida, apresenta o pagamento de R$ 78,30 (setenta e oito reais e trinta centavos). Ou seja, o acusado repassava a empresa tão somente parte dos valores recebidos, apropriando-se dos demais.

Conforme consignou o
parquet
, o acusado repetiu o procedimento criminoso inúmeras vezes, utilizando dos mesmos artifícios, sendo a ação criminosa descoberta após o imputado ter se ausentado da empresa para gozar férias, sendo constatado, pelo novo cobrador que parte dos supostos débitos já haviam sido pagos ao acusado e não repassados à empresa.

Por tais fatos, foi o acusado foi denunciado nas sanções punitivas do art. 171, c/c art. 71 ambos
,
do CP.

Transcorrida a instrução processual, julgou procedente à pretensão punitiva estatal e condenou Giresse Barbosa da Silva, à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa pelo crime descrito no art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP, sendo a pena privativa de liberdade, substituída por duas penas restritivas de direito.

Inconformado, interpôs o presente recurso pugnando por sua absolvição com fulcro no art. 386, III, do CPP, em razão da prática do crime de estelionato, pois alega ser atípica a conduta criminosa a ele atribuída.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso
.

É o relatório
.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ugna o apelante por sua absolvição, com esteio no art. 386, III, do CPP, em razão da prática do crime de estelionato, aduzindo, para tanto, que a conduta criminosa a ele atribuída é atípica, não sendo comprovado o elemento subjetivo do tipo, o dolo, para a obtenção da vantagem ilícita e o início da execução do atividade criminosa.

No entanto, adianto que tal pleito não merece acolhimento.

Pois bem. O apelante Giresse Barbosa da Silva, exercia a função de cobrador na empresa Tacolar Locadora Ltda, sediada no município de Marabá, que explora o ramo de atividade econômica, consistente no aluguel de equipamentos recreativos e esportivos. O recorrente, à época dos fatos tidos como criminosos, era o responsável por cobrar e recolher,
in loco
, dos clientes da referida sociedade comercial, os valores em dinheiro devidos pelos serviços de locação e tinha a obrigação de prestar contas ao setor financeiro da empresa Tacolar Locadora Ltda, apresentando, para tanto, os recibos em que deveriam constar os valores efetivamente por ele recebidos e que deveriam ser repassados ao seu empregador.

No entanto, conforme demonstram cabalmente as provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, o apelante mediante ardil, obteve para si vantagem indevida, consistente em recolher expressivo valor em dinheiro e não repassá-lo a empresa, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos) reais, pois fraudava os recibos de pagamento, recebendo os valores pagos pelos clientes da empresa Tacolar Locadora Ltda e ao prestar contas ao setor financeiro entregava documento, leia-se, recibos de pagamento, que continham valores menores do que efetivamente deveria ser informado.

Nesse contexto, a materialidade delitiva resta consubstanciada através dos documentos acostados aos autos, por meio dos ID’s 6564671 a 6564694, e ainda através dos recibos de pagamento, acostados no ID 6564677, todos registrados através de planilha da empresa Tacolar Locadora Ltda, (ID 6564669), em que se verifica, por exemplo, que no dia 24/03/2015, existem dois recibos de pagamento, assinados pelo apelante na condição de cobrador, em que na via entregue ao cliente consta o pagamento no valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, entretanto, na via que foi repassada a empresa, o valor lá existente é de exatos R$ 78,30 (setenta e oito reais e trinta centavos), portanto, em uma das ocasiões em que ocorreu a prática criminosa o apelante “lucrou”, R$ 321,70 (trezentos e vinte e um reais e trinta centavos).

Igualmente, resta incontroversa a autoria criminosa, a partir dos depoimentos prestados em juízo por Geovane Sérgio Marchi, Clession Brito de Morais e Luiz Gonzaga de Almeida dos Santos.

Em síntese, Luiz Gonzaga de Almeida dos Santos, cliente da empresa Tacolar Locadora Ltda, declarou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que era proprietário de um estabelecimento comercial e tinha equipamento locado através da referida sociedade comercial, qual seja, uma mesa de bilhar, e pagava o valor relativo ao aluguel do equipamento diretamente ao apelante Giresse Barbosa da Silva, e foi categórico ao afirmar que o acusado, ora recorrente, não repassava os valores a empresa da qual era empregado e exercia a função de cobrador.

Por sua vez, Geovane Sérgio Marchi, funcionário da empresa Tacolar, narrou em juízo que também exercia a função de cobrador e por um determinado período, passou a cobrir as férias do acusado, quando descobriu que ao realizar cobranças de alguns clientes da empresa, lhe foi informado por estes que os pagamentos já haviam sido feitos, tendo os clientes apresentado os recibos correspondentes a quitação, no entanto, o depoente informou que ao comparar tais recibos com as vias repassadas a empresa, verificou que o dinheiro entregue a Tacolar era muito abaixo do valor efetivamente recebido pelo apelante na hora da cobrança.

No mesmo sentido, Clession Brito de Morais, gerente administrativo da empresa, destacou que alguns dos clientes informaram que os débitos existentes haviam sido pagos, porém, ao consultar os documentos da sociedade comercial, descobriu-se que as dívidas ainda permaneciam, além do que, os locatários apresentavam os recibos de pagamento, porém, ao realizar a comparação com o que havia sido pago e o que a empresa havia recebido, verificava-se a existência de adulteração nas notas entregues a empresa com repasse muito menor do valor recebido pelo apelante no ato da cobrança.

Com efeito, cotejando os depoimentos transcritos alhures, juntamente com as provas materiais acostadas aos autos, entendo que não existem dúvidas quanto à prática do crime de estelionato, que tem como uma de suas principais características a
obtenção de vantagem indevida
,
induzindo ou mesmo mantendo alguém em erro, tudo
,
com o intuito de conseguir um benefício ou mesmo lucrar de forma ilícita
. Aliás, em tempo, registre-se que o apelante
Giresse Barbosa da Silva confessou em juízo a autoria do crime
, alegando que cometeu o delito, pois estava passando por problemas financeiros.

Por tais razões, entende este relatora que deve ser rejeitado o pleito do apelante que busca sua absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que todas as elementares do crime previsto no art. 171,
caput
, do CP, estão presentes no caso em apreço, devidamente demonstradas por meio do farto conjunto probatório acostado aos autos, ou seja, o apelante mediante ardil, embuste, fraude, delito este aliás praticado pelo recorrente por um longo período e com dolo pré ordenado, recebia dos clientes na condição de cobrador da empresa os valores relativos a locação dos equipamentos recreativos, porém informava a empresa por meio de recibos de pagamento por ele claramente adulterados, valores menores do que realmente deveria ser repassado ao setor financeiro da Tacolar Locadora Ltda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE. COMPROVAÇÃO.
VENDA E NÃO ENTREGA DE VEÍCULO.
DOLO DE FRAUDAR.
ILÍCITO CIVIL. INOCORRÊNCIA. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que, para a caracterização do estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (STF, HC 87441/PE, RHC 80411).
Inexiste atipicidade da conduta quando o acervo probatório constante dos autos comprova que, desde o início, o réu empregou artifício com o dolo específico de induzir e manter a vítima em erro, causando-lhe prejuízo e obtendo vantagem ilícita.
(TJDF, 07408075120208070001 1753759, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 06/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/09/2023).

An
te o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em com consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023